Tribunal: TJPA
Processo: 0060988-73.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060988-73.2012.8.14.0301

APELANTE: MARILENI DA ROCHA BARBOSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEPÓSITO DE VALORES A MENOR DO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MORA NÃO AFASTADA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE EM AÇÃO REVISIONAL. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MARILENI DA ROCHA BARBOSA contra sentença proferida pela ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. Nº 0060988-73.2012.8.14.0301), movida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença guerreada julgou totalmente procedente os pleitos deduzidos na inicial com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, na forma do Decreto-lei nº. 911/69, declarar rescindido o contrato e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo SIENA ELX FLEX, ano 2009, cor BRANCA, placa NSH5141, Chassi n°. 8AP17201MA2088031 nas mãos do autor e proprietário fiduciário, cuja apreensão liminar torno definitiva, devendo-se observar as determinações acima mencionadas.

Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.”

Opostos embargos de declaração, a sentença restou modificada apenas para conceder a gratuidade à requerida (ID 12071169 - Pág. 01 e 02).

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o juízo singular ignorou por completo e, consequentemente, foi omisso quanto à sentença proferida na ação revisional (proc. Nº 0021731-41.2012.8.14.0301), que deu ganho de causa para o ora recorrente, resultando em uma contradição de julgados. Diz que o financiamento foi integralmente quitado porque realizou depósitos das parcelas em juízo referente à demanda revisional e mesmo estando em dia com sua obrigação ficou sem o automóvel.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12071180.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidada a posse e propriedade do veículo descrito na inicial no patrimônio do Banco.

No recurso, o apelante defende a tese de ausência de inadimplência porque na ação revisional (proc. Nº 0021731-41.2012.8.14.0301) realizou depósito das parcelas pendentes estando quite com o financiamento. Além disso, sustenta que o juízo singular incorreu em contradição, posto que, ao mesmo tempo em que julgou procedente a busca e apreensão do veículo, acolheu a pretensão de revisão do contrato objeto desta demanda.

Não obstante tal alegação, tenho que o recurso não comporta acolhimento.

De fato, antes do Banco propor a busca e apreensão, a ora recorrente havia aforado ação revisional do contrato de financiamento do veículo (proc. Nº 0021731-41.2012.8.14.03010, sendo que nesta demanda, o juízo havia deferido tutela de urgência no sentido de manter a posse do automóvel nas mãos da devedora e autorizado depósito do valor que ela entendia como devido.

Compulsando os autos da revisional, realmente, foram realizados depósitos, contudo, eles foram feitos em quantia a menor do que previsto no contrato de financiamento, já que a apelante retirou a capitalização de juros por entender abusiva
[1]
. E como a sentença proferida nos autos de revisão do contrato reconheceu a abusividade apenas das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), declarando válida a cobrança dos juros capitalizados, infere-se que, ainda que tenham sido ocorrido depósito desses valores, a mora não foi afastada. Registra-se que a ora recorrente sequer interpôs recurso de apelação sobre esse capítulo da sentença, de forma que transitou em julgado a questão jurídica sobre ausência de abusividade de cobrança de juros capitalizados do contrato de financiamento, objeto da presente busca e apreensão, inexistindo contradição entre a sentença proferidas em cada demanda.

Com essas considerações, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da apelante ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 31923319 - P
á
g. 2 da a
çã
o revisional, proc. N
º
0021731-41.2012.8.14.0301.

Belém, 29/08/2023